Tribunal: STF
Processo: ARE 1585138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Aracaju, assim ementado (Doc. 117, fls. 1-2):

“RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDOR TITULAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COMO QUE MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 122), foram rejeitados (Doc. 134).
No Recurso Extraordinário (Doc. 138), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SERGIPE aponta violação aos arts. 2º e 63, I, da CF/1988.
Frisa que “são apenas duas, e não três, as limitações ao poder de emenda em projetos de iniciativa privativa: (i) vedação ao aumento de despesa, conforme literalidade do art. 63, I, da CF; e (ii) pertinência temática com a matéria legislada, fruto de construção pretoriana” (Doc. 138, fl. 4).
Aduz que “viola o art. 63, I, da Constituição Federal, norma constitucional que confere ao poder de emenda parlamentar contornos mais amplos do que os restritivamente delineados em sua fundamentação” (Doc. 138, fl. 6).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 146).
No Agravo (Doc. 153), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares. 
É o relatório. Decido.

No caso concreto, o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DE SERGIPE mantendo os fundamentos da sentença que declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 255/2015. 
No julgamento da ADPF 1.092/SE, esta CORTE afastou os fundamentos de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, tendo declarado a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 255/2015, nos termos da seguinte ementa, cujo cabeçalho cito abaixo:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI COMPLEMENTAR 255, DE 15 DE JANEIRO DE 2015, DO ESTADO DE SERGIPE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. ADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA NORMATIVO EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”

Por adequação e pertinência ao julgado na presente controvérsia, cito trechos do voto em que acompanhei o Ilustre Redator para o acórdão, Min. MINISTRO GILMAR MENDES:

“Ou seja, se o estatuto dos servidores públicos, de fato, não está englobado nas matérias reservadas à lei complementar, a sua modificação pode se dar tanto mediante lei ordinária quanto por meio de lei complementar. Assim, mais uma vez, reitero, não existem razões para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 255/2015, uma vez que as emendas inseridas no PL 177/2014, que a originou, estão em perfeita sintonia com o poder de emenda. 
Na espécie, compreendo que, malgrado tenha a Lei Complementar sergipana 255/2015 sido aprovada como lei complementar, as disposições dela constantes são materialmente ordinárias, de modo que a emenda modificativa apresentada no âmbito da Assembleia teve, nesse aspecto particular, pouco ou nenhum impacto concreto. 
Nem se diga que a Emenda Modificativa 2 ao PL 177/2014, ao preservar a situação dos aposentados e pensionistas, gerou inconstitucionalidade por ter aumentado despesa. Isso não ocorreu. Na verdade, a aprovação de tal emenda significou a manutenção de despesas anteriormente criadas por outras leis – que, no ponto, foram mantidas –, não o seu incrimento. 
Por fim, se por um lado a incorporação de valores referentes às funções comissionadas e aos cargos em comissão mostra-se admissível (ADI 5.441/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.8.2020, DJe 19.11.2020, v.g.), de outro lado, a revogação de tal mecanismo também se revela possível, pois a questão está dentro da liberdade de conformação do legislador.”

O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente